Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-61.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Extraordinário 1000423-61.2017.8.11.0002
RECORRENTES: EDSON VIEIRA EIRELI-ME e EDSON VIEIRA
RECORRIDO: LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por EDSON VIEIRA EIRELI-ME e EDSON VIEIRA com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 8710260):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM SITE DE AMPLA VISITAÇÃO PÚBLICA – ABUSO DE DIREITO – DANOS MORAIS – CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à livre manifestação da imprensa para emitir opiniões acerca de fatos ocorridos no seio da sociedade não chancela a veiculação de informações falsas, deturpadas e agressivas contra um sujeito determinado, com a finalidade e objetivos condenáveis e ou inconfessáveis, de intranquilizar e indispor a coletividade (STJ REsp 1280992/PR).
O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).” (APELAÇÃO CÍVEL 1000423-61.2017.8.11.0002, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 19510976).
Alegam violação aos artigos 5o, IV, IX, XIII e XIV e 220, caput e § 1o, da CF e artigo 489, § 1o, IV, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 26039453).
Sem contrarrazões (ID 31115457).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada
Extrai-se da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da CF que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, o recurso extraordinário configura a via inadequada para a análise dessa questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
A irresignação dos Recorrentes está amparada na alegada ausência de comprovação dos pressupostos ensejadores da reparação civil por danos morais, visto que a matéria jornalística veiculada é meramente informativa e que os fatos alegados/circulados no site de notícia estão descritos em documentos públicos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Os requeridos, dadas as provas dos autos, atingiram a imagem da autora e afetaram seu trabalho (Num. 3923842 a Num. 3923852). A veiculação de notícia sensacionalista e com expressões desairosas quanto à pessoa e a honra da autora, ora apelada, configura ilícito, abuso de direito. Resta, portanto, o dever de indenizar.(...)
Os requeridos, ora apelantes, portanto, devem responder pelo dano moral que causaram. O fato gerou dor, sofrimento e vexame. O c. STJ já pacificou que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ AgRg no Ag 1365711/RS).” (ID 8710259)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI